Tribunal: TJSP
Processo: 1020396-94.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020396-94.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ANTÔNIO CARLOS LOPES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram
em parte o Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020396-94.2015.8.26.0053
Voto no 37.104
Apelação / Remessa Necessária no 1020396-94.2015.8.26.0053 - Voto no 37.104
Comarca: SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1020396-94.2015.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: ANTÔNIO CARLOS LOPES OLIVEIRA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO -
CORREÇÃO
DOS
VALORES
EM
AT/RASO
-
INDEXADOR A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Antônio Carlos Lopes
Oliveira contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela
concessão de auxílio-acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que
ratificou a concessão do benefício, com início a partir de 11.09.2010,
deixando assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar
mediante correção pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09, e com acréscimo de juros de
mora na forma especificada (páginas 105/110, com embargos de
declaração rejeitados nas páginas 145/148).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020396-94.2015.8.26.0053
Voto no 37.104
Apelação / Remessa Necessária no 1020396-94.2015.8.26.0053 - Voto no 37.104
DI pelo INPC no período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em
diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela
Lei 11.960/09 (ver páginas 127/133).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de
Direito Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de
Justiça externada em sede do Tema 905, notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base na disposição do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (páginas 183/184).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição
do indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando
o INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a
partir daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
I) Quanto ao emprego do INPC.
Considerada a posição externada pelo Superior Tribunal
de Justiça em sede do Tema 905 e levando-se em conta o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020396-94.2015.8.26.0053
Voto no 37.104
Apelação / Remessa Necessária no 1020396-94.2015.8.26.0053 - Voto no 37.104
temporal de incidência almejado pelo INSS (emprego do INPC até o
advento da Lei 11.960/09), tem-se por inconsistente a pretensão deduzida
porque, ao que se infere do contexto dos autos, o benefício acidentário
concedido no caso teve o termo inicial definido em data posterior à
edição da aludida Lei 11.960/09, ou seja, 11.09.2010.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
assunto em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 -
tratado como de repercussão geral, definitivamente ratificou a
inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como indexador e definiu o emprego do IPCA-E no seu
lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.
______________________________________________

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020396-94.2015.8.26.0053
Voto no 37.104
Apelação / Remessa Necessária no 1020396-94.2015.8.26.0053 - Voto no 37.104
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 11.09.2010, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 105/110 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E (evidentemente aqui
não se aplica o INPC porque, como exposto, a sua incidência só se daria
até junho de 2009, competência essa que precede no caso o termo inicial
do benefício).
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-
se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator